Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-27.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, conforme preceitua o parágrafo 1o, do artigo 110, do Código Penal.
2. Possuindo o réu menos de vinte e um anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal.
3. Aplicada no caso concreto pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e possuindo o réu direito à redução do prazo prescricional pela metade, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.
4. Recurso conhecido para declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição.